Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-89.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Na espécie, os embargantes, mais uma vez, aduzem que o acórdão foi omisso por deixar de aplicar a Convenção de Montreal ao caso em tela, nos termos do (RE) 636331 e do RE com Agravo (ARE) 766618. Diante disso, reiteram o pedido para que seja sanada a omissão e concedido efeito modificativo aos embargos.
3. Não assiste razão aos embargantes, cujos argumentos revelam mera replicação dos trazidos nos primeiros declaratórios, já rejeitados.
4. Diante do inconformismo com o entendimento firmado pelos julgadores, é de se interpor o recurso cabível, apto a ensejar eventual reforma do acórdão.
5. Não demonstrado qualquer vício na decisão colegiada, capaz de amparar a correção na via dos embargos de declaração, a rejeição é medida novamente imposta. Verifica-se, consoante acórdão que negou provimento ao recurso inominado, que a questão atinente ao dano moral no caso de transporte internacional de passageiro deve ser dirimida à luz do CDC e, não, da convenção de Montreal, consoante recente entendimento do STF.
6. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, Fonaje).
7. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.